Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731129-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RODRIGO BENITO TENORIO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja bloqueado o seu cartão de crédito. Cito precedente com alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte deste processo: Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718592-55.2018.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL AGRAVADO(S) ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME,ROSICLEIA DA COSTA LIMA e CARLOS HUMBERTO TELES DE LIMA Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO Acórdão No 1157252 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do Passaporte dos devedores gera notável constrangimento ilegal, uma vez que os priva de direitos amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O precedentre trazido pelo agravante não deferiu o bloqueio, como pode se observar da leitura do seu conteudo.(Acórdão 1309596, 07401120320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022